Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da execução aparelhada em cédula de crédito comercial que maneja em desfavor dos agravados – SK Fisioclínica – Clínica de Fisioterapia e Ortopedia Ltda, Marcos Levino Furtado, Karinne Steckelberg, Stefannie Steckelberg e Luis Fernando Riberio Areal -, (i) homologara os cálculos confeccionados pela primeira agravada, fixando o valor do crédito executado em R$ 93.688,32 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos); (ii) reconhecera excesso de execução no importe de R$ 1.656,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos); (iii) condenara o agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido; e, alfim, (iv) intimara o agravante para se manifestar sobre a quitação do crédito executado. Segundo o alinhado na decisão guerreada, de conformidade com o acórdão que resolvera os embargos do devedor manejados pelos agravados, conquanto legítima a utilização da comissão de permanência para incrementar as parcelas convencionadas no período da inadimplência, não poderá ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e guardar observância aos juros remuneratórios avençados. Pontuara o julgado que o agravante apresentara inúmeras planilhas dissociadas dessa determinação judicial, de modo que as contas que confeccionara devem ser rejeitadas. Destacara o provimento arrostado que o agravante não computara nos cálculos que confeccionara diversos depósitos judiciais realizados pelos agravados, ficando patente o excesso de execução, devendo ser assimilada como escorreita a conta elaborada pelos agravados. Salientara o juízo, alfim que “não há a menor possibilidade de o Judiciário se adaptar aos processos internos da parte, a qual insiste em afirmar que só desconta valores que eventualmente são levantados, o que vai de encontro ao ordenamento jurídico, que dizer, os valores têm que ser descontados na data do depósito, e eventuais levantamentos são irrelevantes[1].” Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe o levantamento dos valores depositados em juízo pelos agravados e, após essa medida, a concessão de novo prazo para manifestar sobre a existência de eventual débito remanescente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados execução almejando forrar-se com o crédito individualizado, no valor histórico de R$ 59.997,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e dois centavos). Noticiara que, regularmente citados, os agravados não realizaram o pagamento espontâneo da dívida exequenda, tendo a primeira e o segundo agravados formulados embargos à execução após ter sido realizada a penhora de bem de titularidade da executada. Informara que a pretensão incidental formulada nos embargos do devedor fora parcialmente acolhida e determinada a exclusão dos juros moratórios e multa ajustados na cédula de crédito, mantendo-se a comissão de permanência nos termos pactuados no período da mora. Indicara que, de conformidade com o provimento colegiado que resolvera os apelos manejados em face da sentença, fora determinada que a utilização da comissão de permanência para incrementar as parcelas convencionadas no período da inadimplência, ressalvado que não poderia ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e guardar vassalagem aos juros remuneratórios avençados. Esclarecera que, após essa resolução transitar em julgado, retomara o itinerário procedimental indicando o valor do crédito executado. Observara que, durante o trâmite processual, fora realizado bloqueio via Bacenjud em contas bancárias de titularidade dos agravados, que, de sua vez, realizaram diversos depósitos judiciais. Pontuara que os agravados, em diversas ocasiões, apontaram a quitação do crédito executado, em razão do bloqueio e depósitos judiciais. Pontificara que informara ao juízo da execução a necessidade de se autorizar o levantamento de todas as quantias bloqueadas e depositadas nos autos para que realizasse a amortização do saldo devedor. Salientara que somente pode considerar quitado o débito executado quando estiver efetivamente na posse dos valores vinculados à execução. Defendera que, enquanto não for expedido em seu favor alvará de levantamento dessas quantias, afigura-se inviável apresentar planilha atualizada do crédito executado. Registrara que os valores penhorados via Bacenjud e os recolhidos espontaneamente não foram liberados em seu favor, “sendo impossível para o setor de cálculos do agravante fazer o cálculo atualizado da dívida com amortização do valor bloqueado se tal valor não tiver sido levantado e efetivamente contabilizado na operação objeto da demanda[2].” Asseverara que o juízo executivo, ignorando o pedido que formulara almejando a expedição em seu favor de alvará de levantamento de todos os valores depositados aos autos para que pudesse aferir a efetiva satisfação do crédito executado, optara por homologar os cálculos elaborados pelos agravados, violando os princípios da igualdade, cooperação e adequação. Assinalara que é entidade diferenciada e, por esse motivo, merece tratamento diferenciado, “sendo imperativa a reforma da decisão agravada, sendo determinado que antes da homologação dos cálculos apresentados pelo Agravado, seja expedido o alvará e depois oportunizado prazo para que o Agravante levante os valores constantes na conta judicial e os contabilize, para que seja efetivamente verificada a quitação da dívida e existência de eventual saldo remanescente[3].” Salientara que a execução se faz no interesse do exequente, sobejando inexorável que tem o direito de promover os atos necessários para aferir o valor efetivo do crédito executado. Realçara que não fora responsável pelo excesso de execução, porquanto foram os agravados que realizaram espontaneamente durante o curso processual vários depósitos. Ressaltara que, nesse contexto, não afigura-se cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois, “não possuía qualquer controle sobre os valores que foram espontaneamente depositados pelos agravados, os quais fizeram o pagamento em excesso por vontade própria[4].” Consignara que, na hipótese, não se infere relação de causalidade que enseje a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Anotara, alfim, que, caso o juízo da execução tivesse lhe assegurado o levantamento dos valores recolhidos em juízo, poderia ter elaborado planilha positivando o correto valor do crédito executado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da execução aparelhada em cédula de crédito comercial que maneja em desfavor dos agravados – SK Fisioclínica – Clínica de Fisioterapia e Ortopedia Ltda, Marcos Levino Furtado, Karinne Steckelberg, Stefannie Steckelberg e Luis Fernando Riberio Areal -, (i) homologara os cálculos confeccionados pela primeira agravada, fixando o valor do crédito executado em R$ 93.688,32 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos); (ii) reconhecera excesso de execução no importe de R$ 1.656,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos); (iii) condenara o agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido; e, alfim, (iv) intimara o agravante para se manifestar sobre a quitação do crédito executado. Segundo o alinhado na decisão guerreada, de conformidade com o acórdão que resolvera os embargos do devedor manejados pelos agravados, conquanto legítima a utilização da comissão de permanência para incrementar as parcelas convencionadas no período da inadimplência, não poderá ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e guardar observância aos juros remuneratórios avençados. Pontuara o julgado que o agravante apresentara inúmeras planilhas dissociadas dessa determinação judicial, de modo que as contas que confeccionara devem ser rejeitadas. Destacara o provimento arrostado que o agravante não computara nos cálculos que confeccionara diversos depósitos judiciais realizados pelos agravados, ficando patente o excesso de execução, devendo ser assimilada como escorreita a conta elaborada pelos agravados. Salientara o juízo, alfim que “não há a menor possibilidade de o Judiciário se adaptar aos processos internos da parte, a qual insiste em afirmar que só desconta valores que eventualmente são levantados, o que vai de encontro ao ordenamento jurídico, que dizer, os valores têm que ser descontados na data do depósito, e eventuais levantamentos são irrelevantes[5].” Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe o levantamento dos valores depositados em juízo pelos agravados e, após essa medida, a concessão de novo prazo para manifestar sobre a existência de eventual débito remanescente. Alinhado o resolvido e o desenvolvido pelo agravante, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, refutando a planilha de cálculos elaborada pelo agravante, homologara as contas confeccionadas pelos agravados, fixando o valor do crédito em R$93.688,32 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), reconhecendo excesso de execução no importe de R$ 1.656,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente afigura-se necessário breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Vejamos. O agravante maneja em desfavor dos agravados execução almejando forrar-se com o crédito histórico individualizado, de R$ 59.997,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e dois centavos). Afere-se dos autos da ação principal que, regularmente citados, os agravados não realizaram o pagamento espontâneo da dívida exequenda, tendo a primeira e o segundo agravados formulado embargos à execução após ter sido realizada a penhora de bem de titularidade da executada[6]. A pretensão incidental formulada nos embargos do devedor fora parcialmente acolhida, sendo determinada a exclusão dos juros moratórios e multa ajustados na cédula de crédito, mantendo-se a comissão de permanência nos termos pactuados no período da mora[7]. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos e excluo da cédula os juros moratórios e a multa em caso de inadimplemento, mantendo-se a comissão de permanência nos termos pactuados. Como consequência da sucumbência recíproca e proporcional, cada parte arcará com metade das despesa processuais e os honorários dos seus respectivos advogados.” Outrossim, de conformidade com o provimento colegiado que resolvera os apelos manejados em face da sentença, fora determinada que a utilização da comissão de permanência para incrementar as parcelas convencionadas no período da inadimplência, ressalvado que não poderia ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, devendo guardar observância aos juros remuneratórios avençados[8]. Por oportuno, confira-se o dispositivo do provimento colegiado, in verbis: “Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao apelo do embargado e provejo parcialmente o apelo dos embargantes tão somente para ressalvar que, conquanto legítima a utilização da comissão de permanência para incrementar as parcelas convencionadas no período da inadimplência, não poderá ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e deve guardar vassalagem aos juros remuneratórios avençados, e, ainda, para condenar o banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a caracterização da sucumbência mínima dos embargantes, os quais fixo em R$ 600,00(quatrocentos reais), com escopo no art. 20, §4o, do estatuto processual, com a ressalva de que essa verba valerá para cada um dos embargos manejados eora resolvidos em conjunto. Quanto ao mais, mantenho a ilustrada sentença arrostada. É como voto.” Após essa resolução transitar em julgado, postulara o agravante o bloqueio via Bacenjud da quantia de R$ 91.554,84 (noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)[9]. O juízo da execução determinara que retificasse os cálculos, observando-se o determinado pelos provimentos que resolveramos embargos do devedor[10]. Retificado o crédito executado pelo agravante[11], o juízo determinara novamente a retificação dos cálculos para que limitasse a comissão de permanência ao limite dos juros contratuais remuneratórios[12]. Apresentada nova planilha[13], pela terceira vez determinara o juízo sua retificação quanto ao valor correspondente à comissão de permanência[14]. A derradeira planilha confeccionada pelo agravante[15] fora aceita pelo juízo da execução, que, outrossim, deferira a penhora via Bacenjud de numerário localizado em conta bancária de titularidade dos agravados. A ordem de bloqueio fora parcialmente cumprida e, em seguida, a primeira agravada formulara impugnação à penhora,[16] que fora rejeitada[17]. Deve ser registrado que o executivo prosseguira e fora realizada (i) avaliação do bem penhorado[18], (ii) audiência de conciliação[19], (iii) homologação da avaliação[20], (iv) hasta pública para alienação do bem penhorado, que fora negativa[21], e (v) a intimação do agravante para nomear bens à penhora[22]. Em seguida, o agravante coligira nova planilha positivando o valor atualizado do crédito[23] e postulara a realização de consulta ao sistema Renajud[24]. Há que ser assinalado que a primeira agravada formulara pedido almejando o pagamento parcelado do crédito executado em 60 (sessenta) prestações, depositando a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O agravante não aceitara a proposta formulada, contudo, aceitara o depósito realizado para fins de amortizar o crédito executado. Diante do havido, o juízo da execução determinara que o agravante coligisse planilha atualizada do valor do crédito executado[25]. Conquanto o agravante tenha elaborado as contas exigidas[26], não decotara o valor do depósito promovido pela primeira agravada, de modo que o juízo executivo determinara que fosse apresentada nova conta[27]. Ato contínuo, fora proferido despacho, acompanhado de extrato bancário, assentando a existência de valores depositados em conta judicial vinculada à execução e determinado ao agravante a elaboração de novos cálculos, debitando-se as quantias individualizadas[28]. O agravante confeccionara novas contas[29], que não foram aceitas pelo juízo da execução por se tratar de mera repetição de planilha anteriormente coligida aos autos[30], de modo que apresentara outros cálculos[31]. Novamente não concordara o juízo com as contas apresentadas[32] e essa rejeição ocorrera em mais uma oportunidade[33]. Há que ser registrado que a primeira agravada formulara nova proposta de acordo e realizara o depósito da quantia de R$ 10.000,000 (dez mil reais)[34]. O agravante não anuíra com o acordo e indicara o valor atualizado do crédito executado[35], tendo a primeira agravada, de sua vez, formulado impugnação ao montante individualizado[36]. O agravante apresentara resposta à impugnação[37] e, ato contínuo, fora proferida decisão debitando-lhe a obrigação de apresentar o correto valor do crédito executado, computando os depósitos realizados durante o curso procedimental[38]. O agravante postulara, então, que as quantias que foram objeto de bloqueio via Bacenjud fossem transferidas para conta judicial vinculada aos autos para que realizasse os cálculos corretamente[39], o que fora atendido pelo juízo[40]. Ocorre, contudo, que aludida diligência restara infrutífera, porquanto a conta indicada pelo juízo fora considerada inválida, conforme informação fomentada pela instituição financeira depositária[41]. Outrossim, acolhendo pedido formulado pelo agravante, o juízo autorizara o levantamento da integralidade da quantia bloqueada nos autos, via sistema Bacenjud[42], no importe de R$ 22.095,76 (vinte e dois mil, noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)[43], e determinara que fosse apresentada planilha de cálculos do valor atualizado do crédito executado. O agravante, contudo, postulara em 5 (cinco) ocasiões a dilatação do prazo para apresentar essas contas[44], alegando, em suma, a necessidade de se autorizar o levantamento de todas as quantias depositadas nos autos pelos agravados, pois o setor de cálculo da instituição financeira exequente somente poderá elaborar planilha atualizado do crédito executado após a efetiva amortização do saldo devedor. Não obstante essas alegações, o agravante colacionara aos autos os cálculos indicando o valor do crédito executado em R$ 117.604,41 (cento e dezessete mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e um centavos)[45]. Fora determinado o prosseguimento da execução quanto ao crédito sobejante[46], havendo a primeira agravada formulado impugnação apontando que a dívida exequenda não alcança o importe individualizado pelo agravante, tendo em vista que (i) omitira a instituição financeira de decotar as quantias depositadas nos autos e os valores que foram objeto de bloqueio judicial e, outrossim, (ii) computara a multa de 2% (dois por cento), em desconformidade com o decidido nos autos da ação incidental de embargos do devedor. Na aludida peça de impugnação, sustentara a primeira agravada excesso de execução no tocante ao valor da multa moratória e juros moratórios e alegara que depositara a maior a quantia de R$ 1.656,50 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).[47] É o que se infere das alegações[48] que ora se reproduz: “5. DO PEDIDO Ante o exposto, requer o deferimento do pedido para: a) declarar a quitação do crédito com base no valor principal de R$ 93.688,42(noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), disponibilizado nos autos por penhora eletrônica ou depósito judicial voluntário até 05/04/2019; a.1) Em virtude de ter sido disponibilizado o valor total de R$ 95.344,92 (noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), reconhecer o excesso no valor depositado de R$ 1.656,50 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); b) considerando o pedido de pagamento de R$ 117.641,04 deduzido pela Exequente em sua última petição, reconhecer o excesso na execução correspondente ao valor integral do pedido, especialmente por ter sido apresentado posteriormente à quitação integral dadívida; b.1. reconhecer o excesso na execução correspondente aos valores da multa moratória (R$ 2.096,04) e juros moratórios (R$ 8.173,36); (...)” Deve ser registrado que a primeira agravada confeccionara planilha do crédito executado, defendendo que o cálculo da dívida exequenda deve ser realizado da seguinte forma, a saber: considerar o valor principal, atualizado até o dia de cada depósito judicial, reduzir o valor principal depositado e, sobre o valor principal remanescente, acrescer comissão de permanência, na proporção de 8,25% ao ano ou 0,6875% ao mês. Adviera, então, o provimento guerreado, que homologara os cálculos apresentados pela primeira agravada e reconhecera excesso de execução no importe de R$ 1.656,60, debitando ao agravante o pagamento de honorários advocatícios 10% (dez por cento) sobre o valor excedente. Confira-se, por oportuno, o teor do decisório arrostado[49]: (...) Pois bem. O acórdão de ID 35336685 consignou que ‘a comissão de permanência não pode ser cumulada com nenhum outro encargo moratório, devendo ser calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, e deve aguardar vassalagem aos juros remuneratórios avençados’. Apenas para evitar redundâncias de argumentos apreciados anteriormente, ressalto que o Banco exequente apresentou inúmeras planilhas dissociadas da determinação judicial e, por essa e por todas as outras razões já exaustivamente motivadas nas decisões anteriores, suas contas foram rejeitadas na decisão de ID67049393. Ainda, ressalto algumas peculiaridades deste processo, razão pela qual os cálculos do executado foram analisadas: o exequente não só apresentou planilhas dissociadas da determinação legal, com se recusou a apresentá-la por motivos de expedientes internos do Banco. Ocorre que não há a menor possibilidade de o Judiciário se adaptar aos processos internos da parte, a qual insiste em afirmar que só desconta valores que eventualmente são levantados, o que vai de encontro ao ordenamento jurídico, que dizer, os valores têm que ser descontados na data do depósito, e eventuais levantamentos são irrelevantes. Com isso, passo a apreciar os cálculos apresentados pelo executado no ID 66515627. A parte impugna os cálculos apresentados pela exequente alegando abuso de direito da exequente pelo fato de desconsiderar os depósitos judiciais vinculados ao processo nas planilhas apresentadas, de modo que o montante apresentado pela exequente acarretava excesso de execução. Têm razão os executados. Ao longo deste processo, houve diversos depósitos judiciais que foram ignorados pelo exequente ao apresentar seus cálculos. Independentemente de anuência a eventual proposta de acordo pelas partes, fato é que os depósitos foram efetuados e os valores devem ser considerados para fins de satisfação da obrigação. Seja ele proveniente de bloqueio judicial via bacenjud, ou via depósito judicial voluntário, o valor está em conta judicial. A planilha de cálculo de ID 35337323 foi apresentada pelo exequente com as amortizações efetuadas até então (31/10/2018), e apresentava um saldo devedor de R$ 59.221,99. Em seguida, os executados efetuaram os seguintes depósitos: R$10.000,00 (ID 35337340), R$10.000.00 (ID 35337369), R$10.000.00 (ID 35337372). Por fim, efetuou um último depósito de R$20.000,00 (ID 35337423). Nos depósitos judiciais verificados pelo juízo, constam os seguintes valores vinculados a este processo: R$356,29 (ID 67061011), R$66.000,00 (ID 67061012), e, R$2.892,87 (ID 67061013), observando-se, ainda, o alvará já expedido em favor do exequente no valor de R$22.095,76 (ID 56490382). Observando-se que o cálculo da dívida exequenda deveria considerar o valor principal, atualizado até o dia de cada depósito judicial, reduzir o valor principal depositado e, sobre o valor principal remanescente, acrescer comissão de permanência, na proporção de 8,25% ao ano ou 0,6875% ao mês, calculada a cada valor disponibilizado nos autos, o executado apresentou planilha no ID 66515627 - pág 3 obedecendo as determinações do acórdão, razão pela qual reputo verdadeiros e homologo os cálculos apresentados, inclusive com relação ao valor depositado a maior de R$1.656,60. Pelo excesso de execução, condeno o exequente ao pagamento de 10% sobre o valor excedente referente a honorário advocatícios.” Destaca-se que os litigantes aviaram embargos de declaração em face do decidido, advindo, dessa forma, a decisão integrativa[50] que fixara que o valor do crédito executado é de R$ 93.688,32 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), como se infere do abaixo reproduzido: “Os executados opuseram embargos de declaração sob o argumento de que a decisão de ID 69531428 foi omissa em relação à data de quitação da dívida, bem como ao valor excedente para fins de atualização de cálculo. Apesar da decorrência lógica da quitação na data do depósito em razão do acolhimento total dos cálculos efetuados pelo executado, acolho os embargos para fazer constar que a data de quitação é a mesma em que ocorreu o último depósito em favor do exequente, ou seja, dia 5/4/2019. Quanto ao valor excedente a ser considerado, tenha-se que deverá ser definido pela diferença entre o valor cobrado e o valor devido. Pela última planilha apresentada, observa-se que o valor cobrado é de R$130.995,08 e que o valor devido era de R$93.688,32, de modo que o valor excedente para fins de cálculo dos honorários advocatícios devidos é de R$37.306,76. Sobre os embargos de declaração interpostos pelo Banco, observa-se o seguinte: 1- a petição de ID 68908891, a qual alega ter sido ‘totalmente ignorada por este MM. Juízo’ (ID72192429 - pág.3), foi apreciada no terceiro e no sexto parágrafos da decisão de ID 69531428. Tal petição, inclusive, apresentou mais uma vez tabela de cálculo dissociada dos parâmetros legalmente fixados; 2 - a alegação de ausência de cooperação do juízo não merece prosperar, pois, como refinadamente disposto no segundo parágrafo da decisão de ID 67049393, houve inúmeras concessões de prazos para apresentação do cálculo atualizado exatamente em atenção à complexidade de funcionamento de um banco de grande porte, até mesmo de designação de audiência de conciliação para promover o diálogo entre as partes, porém, o Banco compareceu sem apresentação de proposta ou ao menos com o valor atualizado da dívida; 3 - a condenação ao pagamento de honorários advocatícios resultante do excesso de execução foi fixada e a manifestação do exequente quanto a essa condenação foi de que ‘é absurdo e desarrazoado’ (ID72192429 - pág. 9), o que demonstra mera insatisfação com o disposto, sem contemplar os requisitos de cabimento de embargos de declaração previstos no art. 1022 do CPC. Assim, conheço parcialmente e, na parte conhecida, rejeito os embargos opostos pela exequente e concedo novo prazo de 15 dias aos executados para manifestarem sobre a quitação da dívida, seguida de sentença de extinção pela satisfação do débito.” Consignados os fatos e atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo, deve ser registrado que, de fato, conforme assentara o juízo executivo, carece de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que somente poderá confeccionar planilha atualizada do crédito executado após levantar os valores depositados nos autos. Com efeito, aludida medida não afigura-se recomendável, a despeito de tratar-se de execução, pois, havendo controvérsia sobre o efetivo valor do crédito executado, inviável o levantamento de valores por parte do exequente até que seja efetivamente homologado a importância da dívida exequenda, porquanto corre-se o risco de levantamento de quantia a maior em prejuízo aos executados. Conquanto não se olvide das questões práticas inerentes ao funcionamento do agravante, deverá adotar as providências necessárias para realizar os cálculos do crédito executado, somente considerando os valores depositados em juízo, sem o respectivo levantamento desse importe. Sob essa ótica, não sobeja possível escusar a postura do agravante, que tem se mostrado recalcitrante em realizar os cálculos do crédito executado na forma determinada pelo juízo, a saber, realizando o decote das importâncias depositadas nos autos. Em contrapartida, não sobeja possível reconhecer que a decisão guerreada afigurara-se escorreita. É que, em momento algum, fora assegurado ao agravante conhecer as importâncias efetivamente depositadas em conta judicial vinculada ao juízo. Note-se que do histórico dos fatos relevantes praticados durante o itinerário procedimental não fora aferido nenhum elemento originário da instituição depositária dos valores recolhidos pelos agravados positivando, de fato, a existência de valores vinculados ao executivo e o montante que alcançam. Deve ser registrado que o único ofício originário da instituição financeira depositária não anotara a existência de qualquer depósito, porquanto a conta indicada pelo juízo fora considerada inválida[51]. Destarte, sem que haja informação consistente por parte da instituição financeira depositária dos valores recolhidos pelos agravados positivando o efetivo montante vinculado ao executivo não sobeja possível assimilar como escorreita a planilha de cálculos confeccionadas pela primeira agravada. Há que ser salientado, outrossim, que de conformidade com a alegações formuladas pela primeira agravada ao defender que o cálculo da dívida exequenda deve ser realizado da seguinte forma, a saber, “considerar o valor principal, atualizado até o dia de cada depósito judicial, reduzir o valor principal depositado e, sobre o valor principal remanescente, acrescer comissão de permanência, na proporção de 8,25% ao ano ou 0,6875% ao mês”, fica patente que a primeira agravada omitira de inserir em seus cálculos a atualização do valor principal sobejante. Essa circunstância, ao menos por ora, obsta reconhecer a higidez dos cálculos elaborados pela primeira agravada. Assim, diante da divergência entre os valores relativos ao crédito executado indicados pelos litigantes e, considerando a inexistência de qualquer informação por parte da instituição financeira depositária dos valores recolhidos pelos agravados positivando o efetivo montante vinculado ao executivo, deveria o juízo da execução, antes de homologar o valor do crédito executado, realizar duas providências inafastáveis. Com efeito, deveria o juízo executivo ter requisitado a instituição financeira depositária dos valores recolhidos pelos agravados informações sobre o recolhido e aferir o depositado pelos agravados em conta judicial vinculada ao juízo. Posteriormente, diante do dissenso, deveria ter encaminhado os autos ao órgão de assistência contábil do juízo, na forma autorizada pelo artigo 524, §2o, do estatuto processual para que realizasse as contas referentes ao crédito executado, em observância ao título executivo com as modulações fixadas nos provimentos que resolveram os embargos do devedor. Nesse contexto, ao se omitir essas providências reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois, antes mesmo que fossem fornecidos aludidos esclarecimentos, indispensáveis para apuração do realizado e do débito remanescente, homologara o ilustrado Juízo as contas confeccionadas pelos agravados sem que ao menos fosse aferido efetivamente o valor depositado em conta judicial vinculada aos autos, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69531428 - Pág. 1 (fl. 774) – execução. [2] - ID Num. 69718670 - Pág. 2 (fl. 745) – execução. [3] - ID Num. 21230037 - Pág. 11 (fl. 14). [4] - ID Num. 21230037 - Pág. 15 (fl. 18). [5] - ID Num. 69531428 - Pág. 1 (fl. 774) – execução. [6] - ID Num. 35336353 - Pág. 1 (fl. 137) – ação principal. [7] - ID Num. 35336493 - Pág. 1/3 e ID Num. 35336497 - Pág. 1/3 (fls. 204/209) – ação principal. [8] - ID Num. 35336685 - Pág. 1/18 (fls. 285/302) – ação principal. [9] - ID Num. 35336544 - Pág. 1 (fl. 224) – ação principal. [10] - ID Num. 35336573 - Pág. 1 (fl. 238) – ação principal. [11] - ID Num. 35336582 - Pág. 1/3 (fls. 240/245) – ação principal. [12] - ID Num. 35336590 - Pág. 1 (fl. 246) – ação principal. [13] - ID Num. 35336596 - Pág. 1 a ID Num. 35336608 - Pág. 1 (fls. 248/250) – ação principal. [14] - ID Num. 35336613 - Pág. 1 (fl. 252) – ação principal. [15] - ID Num. 35336628 - Pág. 1 (fls. 256) – ação principal. [16] - ID Num. 35336680 - Pág. 1/9 (fls. 276/284) – ação principal. [17] - ID Num. 35336734 - Pág. 1 (fl. 324) – ação principal. [18] - ID Num. 35336862 - Pág. 5/7 (fls. 378/380) – ação principal. [19] - ID Num. 35336918 - Pág. 1 (fl. 394) – ação principal. [20] - ID Num. 35336999 - Pág. 1 (fl. 424) – ação principal. [21] - ID Num. 35337124 - Pág. 1 (fl. 484) – ação principal. [22] - ID Num. 35337149 - Pág. 1 (fl. 492) – ação principal. [23] - ID Num. 35337175 - Pág. 1/2 (fls. 499/500) – ação principal. [24] - ID Num. 35337203 - Pág. 1 (fl. 507) – ação principal. [25] - ID Num. 35337225 - Pág. 1 (fl. 59) – ação principal. [26] - ID Num. 35337236 - Pág. 1 (fls. 525) – ação principal. [27] - ID Num. 35337245 - Pág. 1 (fl. 528) – ação principal. [28] - ID Num. 35337257 - Pág. 1 a ID Num. 35337260 - Pág. 6 (fls. 535/541) – ação principal. [29] - ID Num. 35337270 - Pág. 1 (fl. 557) – ação principal. [30] - ID Num. 35337276 - Pág. 1 (fl. 560) – ação principal [31] - ID Num. 35337292 - Pág. 1/3 (fls. 567/569) – ação principal. [32] - ID Num. 35337304 - Pág. 1 (fl. 571) – ação principal. [33] - ID Num. 35337306 - Pág. 1 (fl. 576) – ação principal. [34] - ID Num. 35337367 - Pág. 1 a ID Num. 35337372 - Pág. 2 (fls. 597/604) – ação principal. [35] - ID Num. 35337399 - Pág. 1/ (fls. 614/) – ação principal. [36] - ID Num. 35337415 - Pág.1/2 (fls. 619/620) – ação principal. [37] - ID Num. 40531760 - Pág. 1/4 (fls. 638/641) – ação principal. [38] - ID Num. 41279244 - Pág. 1 (fl. 642) – ação principal. [39] - ID Num. 44846431 - Pág. 1/3 (fls. 649/651) – ação principal. [40] - ID Num. 47505985 - Pág. 1 (fl. 656) – ação principal. [41] - ID Num. 48979254 - Pág. 1 (fl. 668) – ação principal. [42] - ID Num. 53109086 - Pág. 1 (fl. 679) – ação principal. [43] - ID Num. 54690382 - Pág. 1 (fl. 682) – ação principal. [44] - ID Num. 42562840 - Pág. 1/3 (fls. 643/646); ID Num. 44846431 - Pág. 1/3 (fls. 649/651); ID Num. 48737460 - Pág. 1/2 (fls. 665/666); ID Num. 50592754 - Pág. 1/2 (fls. 671/672); ID Num. 54327150 - Pág. 1 (fl. 681) – ação principal. [45] - ID Num. 64324063 - Pág. 1 (fl. 693) – ação principal. [46] - ID Num. 64542123 - Pág. 1 (fl. 698) – ação principal. [47] - ID Num. 66515627 - Pág. 1/10 (fls. 707/716) – ação principal. [48] - ID Num. 66515627 - Pág. 10 (fl. 716) – ação principal. [49] - ID Num. 69531428 - Pág. 1/2 (fls. 774/775) – ação principal. [50] - ID Num. 74419825 - Pág. 1/2 (fls. 797/798) – execução. [51] - ID Num. 48979254 - Pág. 1 (fl. 668) – ação principal.